Tribunal: TJSP
Processo: 2258651-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de execução por título extrajudicial – Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pleito da credora fiduciária e manteve a penhora sobre a unidade geradora do débito – Reforma - Cabimento - Executados que são meros titulares de direito - Bem que ainda não integra o patrimônio dos devedores – Inviabilidade de constrição - Precedentes.

Recurso provido.